Tribunal: TJMT
Processo: 1102199-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102199-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS VIANA PALOMO - CPF: 047.775.921-11 (APELANTE), SINTHIA BERETTA - CPF: 159.905.458-27 (ADVOGADO), POLLYANA BERETTA PADILHA - CPF: 041.834.171-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contratos de empréstimo consignado, cumulados com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de abusividade nas taxas de juros pactuadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros pactuadas nos contratos bancários superam, de forma desarrazoada, as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação; (ii) saber se a cobrança de encargos abusivos justifica a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se há configuração de dano moral indenizável em razão da estipulação de cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios apenas quando comprovada a abusividade concreta, a qual se verifica quando os índices praticados superam, significativamente, a taxa média de mercado para a mesma operação.

4. Demonstrado nos autos que as taxas pactuadas nos contratos de empréstimo consignado, direcionados a servidores públicos, ultrapassaram em múltiplas vezes a taxa média de mercado vigente, configurando vantagem manifestamente excessiva, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

5. Reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios na fase de normalidade do contrato, descaracteriza-se a mora e impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e do entendimento firmado no Tema 929/STJ.

6. A mera estipulação de encargos abusivos, sem a demonstração de violação grave a direito da personalidade ou exposição do consumidor a constrangimento, não enseja reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, com limitação das taxas de juros à média de mercado vigente à época da contratação, afastamento da mora e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios que supera em múltiplos a média de mercado caracteriza abusividade, autorizando a revisão judicial do contrato bancário. 2. Verificada a cobrança de encargos excessivos no período da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A cobrança de cláusulas abusivas, por si só, não enseja indenização por danos morais, na ausência de violação concreta a direito da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V, e 42, p.u.; CPC/2015, arts. 489, §1o, VI, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
LUCAS VIANA PALOMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Morai ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. n. 339659364), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois os documentos da inicial demonstram que as taxas praticadas nos contratos (12,34% a.m./304,23% a.a.; 7,30% a.m./132,96% a.a.; 6,64% a.m./116,41% a.a.; e 5,48% a.m./89,79% a.a.) são significativamente superiores à média de mercado para operações de crédito consignado, que giram em torno de 1,60% a 2,0% a.m., conforme tabelas do BACEN anexadas na inicial.

Argumenta que a sentença incorreu em vício de fundamentação, pois não confrontou as tabelas do BACEN trazidas na inicial, não analisou a modalidade correta (consignado para servidor público), não rebateu a impugnação detalhada (id. 215496830) e limitou-se a afirmar que as taxas estão na média sem demonstrar qual tabela ou qual período utilizou, configurando violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC.

Alega ainda que o juízo afirmou ser desnecessária a inversão do ônus da prova, mas que, tratando-se de relação de consumo (Súmula 297/STJ), sendo o apelante hipossuficiente e os contratos de adesão, a sentença inverteu a lógica probatória ao exigir que o consumidor provasse a abusividade sem exigir que o banco demonstrasse a adequação das taxas.

Quanto à repetição do indébito, sustenta que, demonstrada a abusividade, impõe-se a restituição, em dobro se reconhecida má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC), ou ao menos de forma simples, conforme entendimento do STJ e TJMT.

No tocante aos danos morais, argumenta que, ao fechar contratos de empréstimos com o réu na modalidade de consignado para funcionário público, acreditou estar se relacionando com uma empresa séria e que praticava as regras gerais do mercado e a boa-fé objetiva, mas teve uma péssima surpresa ao analisar as condições contratuais e perceber que foi vítima de uma "armadilha financeira", gerando sentimento de angústia, vergonha e ansiedade. Cita precedente do TJMT (Apelação n. 1008364-85.2021.8.11.0041) que reconhece dano moral in re ipsa quando a cobrança abusiva em consignado descontado diretamente da remuneração do servidor compromete a subsistência digna.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e: a) reconhecer a abusividade das taxas; b) substituir as taxas contratadas pela taxa média consignada do BACEN; c) determinar a restituição/compensação dos valores pagos a maior; d) condenar o Banco ao pagamento de danos morais conforme pedido inicial; e) manter a gratuidade já concedida.

Em contrarrazões (id. n. 339659370), o Banco do Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que as taxas de juros não encontram limitação legal e que a capitalização de juros é prévia e expressamente pactuada. Sustenta que todas as práticas são legítimas e previamente pactuadas entre as partes, e que nada do que foi cobrado é ilícito ou ilegítimo. Argumenta que a progressão dos débitos decorre da mora do autor e que somente se admite a substituição da taxa contratual por outra se esta não for clara e bem delimitada em contrato ou superar o dobro da média de mercado.

Afirma que o banco age de boa-fé, em estrita observância aos preceitos legais, e que suas práticas são vantajosas se comparadas à taxa média de mercado para o mesmo período e natureza contratual. Sustenta que a abusividade dos juros só se reconhece quando há discrepância substancial entre a taxa praticada e o dobro da média de mercado para operações similares, o que não ocorre nos autos.

Argumenta ainda que o banco não está obrigado a praticar taxa média de mercado e que não há justificativa legal para o pedido de substituição de taxas ou metodologia quando restaram previamente pactuadas entre as partes. Quanto à capitalização de juros, sustenta que esta é lícita e firmada em contrato, sendo que o fato de a taxa de juros anual ser maior que o duodécuplo da taxa mensal é prova da contratação de juros capitalizados.

Por fim, alega que não há ilegalidade ou qualquer restituição a ser paga por cobrança indevida, posto que tudo é legítimo e firmado em contrato, e que a parte autora contratou consciente, voluntária e convenientemente a referida operação, manifestando expressamente sua vontade e concordância com os termos da operação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
LUCAS VIANA PALOMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Morai ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando que contratou junto ao requerido empréstimos consignados com condições especiais para funcionários públicos, mas que, ao solicitar os demonstrativos dos contratos, constatou que as taxas de juros praticadas eram manifestamente abusivas em comparação com as taxas médias divulgadas pelo BACEN.

Afirmou que os contratos possuíam as seguintes características:

- Contrato n. 157795171, no valor de R$ 14.300,00, em 48 parcelas de R$ 995,60, totalizando R$ 47.788,80, com taxa efetiva de 6,64% a.m. (116,41% a.a.);

- Contrato n. 159091154, no valor de R$ 11.000,00, em 50 parcelas de R$ 827,60, totalizando R$ 41.380,00, com taxa efetiva de 7,30% a.m. (132,96% a.a.);

- Contrato n. 160356788, no valor de R$ 5.000,00, em 39 parcelas de R$ 623,90, totalizando R$ 24.332,10, com taxa efetiva de 12,34% a.m. (304,23% a.a.); e

- Contrato n. 158092896, no valor de R$ 48.287,10, em 60 parcelas de R$ 2.760,70, totalizando R$ 165.642,00, com taxa efetiva de 5,48% a.m. (89,79% a.a.).

O autor sustentou que buscou solução administrativa junto ao PROCON-MT, sem êxito. Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em folha aos valores recalculados com base na taxa média do BACEN ou teto de 2% a.m. No mérito, pleiteou a revisão dos contratos com substituição das taxas abusivas pela taxa média de mercado, restituição/compensação dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A gratuidade de justiça foi concedida e a tutela de urgência foi indeferida conforme decisão de id. n. 210590065.

O requerido apresentou contestação (id. n. 214427168) alegando preliminarmente a validade dos contratos celebrados. No mérito, sustentou que as taxas praticadas estavam em conformidade com o mercado financeiro, que a capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, que não há ilegalidade na cobrança e que não há dano moral a ser indenizado.

O autor impugnou a contestação (id. n. 215496830), reiterando os termos da inicial e rebatendo os argumentos da defesa.

A sentença (id. n. 339659363) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que as taxas contratadas estavam na média de mercado, não se verificando abusividade capaz de justificar a intervenção judicial nos contratos. Consignou que os contratos foram livremente pactuados entre as partes, com expressa previsão das taxas de juros aplicáveis, e que a jurisprudência do STJ considera abusivas apenas as taxas que superam em muito a média de mercado, geralmente o dobro, o que não se verificava no caso. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendeu que não restaram configurados os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C DANOS MORAIS e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o negócio na forma pactuada.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, bem como na pretensão de revisão contratual, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a parte apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Conforme se extrai dos autos, o apelante firmou quatro contratos de empréstimo consignado com o banco apelado, com as seguintes características: Contrato n. 157795171, com taxa efetiva de 6,64% a.m. (116,41% a.a.); Contrato n. 159091154, com taxa efetiva de 7,30% a.m. (132,96% a.a.); Contrato n. 160356788, com taxa efetiva de 12,34% a.m. (304,23% a.a.); e Contrato n. 158092896, com taxa efetiva de 5,48% a.m. (89,79% a.a.).

Com efeito, as cédulas bancárias foram firmadas, respectivamente, em 01/07/2024, 01/07/2024, 01/08/2024 e 29/05/2024, quando a taxa média de juros praticada no mercado era, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
Histórico de Taxa de juros
), a seguinte:

- em 01/07/2024,
1,88% ao mês e 25,35%
ao ano;

- em 01/08/2024,
1,98% ao mês e 27,02%
ao ano; e,

- em 29/05/2024,
1,91% ao mês e 26,03%
ao ano — para a mesma modalidade de operação bancária.

Analisando detidamente os documentos apresentados pelo apelante, verifico que,
de fato, as taxas praticadas nos contratos em questão superam consideravelmente a média de mercado
para operações de crédito consignado destinadas a servidores públicos.

Em alguns casos, como no Contrato n. 160356788, com taxa de 12,34% a.m. (304,23% a.a.), a taxa praticada chega
a ser mais de seis vezes superior à média de mercado
de 1,98% a.m. (27,02% a.a.) vigente em 01/08/2024.

Considerando que a sentença recorrida não analisou adequadamente as tabelas do BACEN trazidas pelo apelante, nem confrontou as taxas praticadas nos contratos com as taxas médias de mercado para a modalidade específica de crédito consignado para servidor público, entendo que houve, de fato, vício na fundamentação da decisão, conforme apontado pelo apelante.

A sentença limitou-se a afirmar genericamente que
"as taxas contratadas estão na média de mercado",
sem demonstrar qual tabela ou qual período utilizou como parâmetro, o que configura violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC, que estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ademais, a sentença utilizou como parâmetro, equivocadamente, taxas de crédito pessoal e não de crédito consignado, modalidade expressamente ajustada nos contratos, o que compromete a análise da abusividade das taxas praticadas.

Assim,
reconheço a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados e
determino
sua
limitação à taxa média de mercado
para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja, em 01/07/2024,
1,88% ao mês e 25,35%
ao ano; em 01/08/2024,
1,98% ao mês e 27,02%
ao ano; e, em 29/05/2024,
1,91% ao mês e 26,03%
ao ano.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante pleiteia o afastamento da mora em razão das irregularidades contratuais apontadas, bem como a repetição, em dobro, dos valores pagos a maior.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos,
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em apreço, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, encargo incidente no período da normalidade contratual,
resta afastada a caracterização da mora do devedor
, nos exatos termos do precedente supracitado.

Quanto à
repetição do indébito
, considerando-se a constatação da abusividade nos encargos cobrados, impõe-se a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que
"a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" .

No caso concreto, restaram plenamente configurados os pressupostos para a repetição em dobro, uma vez que a Instituição Financeira impôs e cobrou encargos remuneratórios em patamar manifestamente superior ao padrão de mercado, sem apresentar qualquer justificativa objetiva para tal discrepância (como perfil de risco específico, características do produto ou garantias diferenciadas), o que caracteriza uma evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A mera alegação de que a cobrança se baseou em previsão contratual não configura, por si só, o" engano justificável "capaz de afastar a sanção, já que a boa-fé objetiva impõe aos fornecedores o dever de lealdade e transparência, abstendo-se de impor ao consumidor encargos desarrazoados, ainda que previstos em contrato de adesão.

Esta Corte de Justiça tem se posicionado em consonância com a orientação do STJ, reconhecendo a possibilidade de revisão contratual em casos de juros abusivos e a consequente
repetição do indébito em dobro
quando configurada a violação à boa-fé, conforme se vê:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃOCÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS). (...) 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. (...)"(TJMT. N.U
1003919-97.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025) (g.n.)

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS- RECURSOPRINCIPALE ADESIVODESPROVIDOS.(...)

5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
,é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)"(TJMT. N.U
1058168-71.2020.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJe 13/03/2025) (g.n.)

- DOS DANOS MORAIS

O apelante pleiteia, ainda, indenização por danos morais, alegando que foi vítima de uma "armadilha financeira" ao contratar empréstimos consignados com taxas abusivas, o que lhe gerou sentimento de angústia, vergonha e ansiedade.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a presença dos seguintes pressupostos: a) ato ilícito; b) dano; c) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos, tal circunstância,
por si só,

não
configura dano moral indenizável. Isso porque a mera cobrança de encargos contratuais considerados abusivos, sem outras circunstâncias agravantes, constitui mero dissabor ou aborrecimento, insuficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a mera cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, ainda que posteriormente declaradas abusivas, não gera, por si só, dano moral indenizável. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CPC/2015
. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...) 2. A Terceira Turma da Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a configuração do dano moral só ocorrerá quando os dissabores e aborrecimentos enfrentados pelo adquirente do bem violarem direito da personalidade. 3. Analisando os fundamentos adotados pela Corte originária para justificar a condenação ao pagamento de danos morais, verifica-se inexistir descrição de situação específica que aponte violação a direito da personalidade da recorrida, não sendo, portanto, suficiente para justificar o dano extrapatrimonial. (...) 5. Agravo interno improvido. (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.983/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (Grifo Nosso)

Nesse sentido, é importante destacar que o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de situações cotidianas. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não cabe indenização por dano moral em virtude de mero inadimplemento contratual ou cobrança de encargos abusivos, sem que haja comprovação de situação excepcional que caracterize efetiva lesão aos direitos da personalidade.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que a cobrança de taxas de juros abusivas tenha causado ao apelante dano moral indenizável. Não há comprovação de que o apelante tenha sido submetido a situação vexatória, constrangedora ou que tenha sofrido abalo psicológico significativo em decorrência da conduta do banco apelado.

Assim, embora reconhecida a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos, não há elementos que justifiquem a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e Julgar
Parcialmente Procedentes os pedidos iniciais
, a fim de (a) reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes e determinar sua limitação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja, 01/07/2024, 1,88% ao mês e 25,35% ao ano; em 01/08/2024, 1,98% ao mês e 27,02% ao ano; e, em 29/05/2024, 1,91% ao mês e 26,03% ao ano; (b) declarar descaracterizada a mora do devedor; (c) determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 70% para o banco apelado e 30% para o apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026